Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-11-21
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Suficiente para a garantia da ordem pública a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas e devidamente advertido que o descumprimento pode implicar no retorno ao cárcere.

2. Presentes indícios de materialidade e autoria da prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e resistência e deferidas medidas cautelares diversas da prisão, é possível assegurar a ordem pública e a instrução criminal mediante o monitoramento do acusado por meio de tornozeleira eletrônica.

3. Ordem admitida e denegada.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}